Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-65.2020.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002955-65.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA OTACILIA SOARES EDUARDO - CPF: 630.214.553-87 (APELANTE), DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.979.462-32 (ADVOGADO), GENECI ALVES APOLINARIO - CPF: 350.555.022-15 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – TEMA 1.150 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal prevê nos artigos 40,42 e 142 as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da mesma Carta.

2.
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” ( Tema 1150 do STF - RE: 1302501 PR)

3. Estando aposentado, para que o servidor possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública é necessária aprovação em novo concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA OTACILIA SOARES EDUARDO contra a sentença do juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002955-65.2020.8.11.0046, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, que denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, resumidamente, a recorrente narra que é servidora pública municipal ocupando o cargo de Zeladora, tendo tomado posse após aprovação em concurso público.

Explica que em 25/09/2020 a autoridade coatora, ora apelada, a exonerou do cargo efetivo em razão de ser aposentada por idade pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o fundamento do artigo 45 da Lei municipal Complementar n. 03/2007 e Decreto n, 1.796/GAB/PMR.

Argumenta que o ato de exoneração é ilícito, pois se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, de modo que os proventos de aposentadoria são pagos pela autarquia previdenciária federal e não há a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que a relação funcional e previdenciária não se confunde, dado que não há ruptura do vínculo do servidor aposentado pelo INSS com o ente municipal.

Aduz que, em que pese a existência da previsão no artigo 45 da Lei municipal Complementar n. 03/2007,
“a aposentação do servidor pelo RGPS não implica, automaticamente, a vacância do cargo público, visto que a vinculação previdenciária ocorre, exclusivamente, perante o INSS e não com o Município”.
(id.163693425)

Registra
“que não se aplica ao caso em tela o disposto no artigo 37, §10, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque tal dispositivo veda somente a acumulação do cargo em atividade com aposentadoria concedida pelo Regime Próprio da Previdência Social e, na hipótese, a Recorrente aposentou pelo Regime Geral (RGPS)”.
(id.163693425)

Arremata evocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido da constitucionalidade e possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, como no caso da apelante.

Finaliza seus argumentos destacando que
“as hipóteses de perda do cargo público pelo servidor estável são restritas e pressupõem sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho, logo, a exoneração da recorrente, servidora efetiva, contraria as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo”.
(id.163693425)

Por fim, requer

“sejam as razões do presente Recurso de Apelação, recebidas e conhecidas e quanto ao mérito provido para reformar a r. Sentença (ID. Num. 95086014), para que seja concedido a segurança pleiteada, pela recorrente, na Exordial (ID. Num. 43886963)”.
(id.163693425)

Contrarrazões pela manutenção da sentença e arrazoado meritório pela inocorrência
“de ato ilegal ou arbitrariedade na edição do ato administrativo que declarou a vacância do cargo da Apelante, tendo em vista a concessão da aposentadoria voluntária pelo RGPS”.
(id. 163693428).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo provimento do recurso, para que a apelante seja reintegrada ao cargo público (id. 165926188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por MARIA OTACILIA SOARES EDUARDO contra a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança que objetiva a sua reintegração cargo público efetivo de
Zeladora
no do MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e o recebo em seus regulares efeitos.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a controvérsia estampada nos autos consiste em examinar a legalidade do ato administrativo que declarou a vacância do cargo público ocupado pela apelante, em razão do advento de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ensejando o rompimento de seu vínculo com o Município de Rondolândia.

A apelante sustenta que sua exoneração do cargo de
Zeladora
do Município de Rondolândia foi ilegal, visto que sua situação não se enquadra no artigo 37, §10, da Constituição Federal, bem como houve ausência de procedimento administrativo.

Consigna-se que na inicial consta que
as datas de admissão no cargo público e início do benefício de aposentadoria pelo INSS ocorreram no ano de 2020
.

Contudo, as provas coligidas no
mandamus
demonstram que a servidora foi admitida no serviço público em
01/07/2007
, aposentada voluntariamente em
28/11/2013
e exonerada pela Portaria nº 4194/GP/PMR/2020 em
25/09/2020.

Vejamos a descrição dos documentos:

O “Detalhamento de Remuneração” juntado pela apelante demonstra que esta prestou concurso público para o cargo de Zeladora no Município de Rondolândia,
tendo sido admitida em 01/07/2007
, recebendo o pagamento de R$1.346,41 à época impetração do
writ
(id.163693992).

Posteriormente, o “Histórico de Créditos” do Instituto Nacional de Seguro Social ratifica que a apelante recebeu o benefício de
aposentadoria por idade
(espécie 41 do INSS)
em 28/11/2013, oportunidade em que possuía 60
(sessenta anos), obtendo o pagamento de R$1.045,00 à época da impetração do
writ
(id.163693993)
.

Outrossim, ressai do ato tido como coator, qual seja, a Portaria n. 4194/GP/PMR/2020, que a impetrante, ora apelante,
foi exonerada em 25/09/2020
, em razão de ser aposentada por idade pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o fundamento do artigo 45 da Lei Municipal Complementar n. 03/2007 e do Decreto n° 1.796/GAB/PMR
.

Diante disso, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isto porque na hipótese dos autos está ausente fundamento para o pleito de reintegração da impetrante, visto que a sua exoneração se deu amparada em previsão legal de vacância do cargo público em razão de aposentadoria, bem como violação à vedação do artigo 37, §10, da Constituição Federal.

Eis o que prevê o art. 37, §10º, da CF:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10 -
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. g.n.

Na mesma linha, veja-se o art. 40, §6º, da CF:

Art. 40 O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição,
é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.

A Lei Complementar do Município de Rondolândia nº 003/2007, por outro lado, estabelece, em seu artigo 45, VII, a vacância do cargo público em virtude de aposentadoria:

Art. 45 – A vacância do cargo público decorrerá de: I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV – ascensão;

V – Transferência;

VI – posse em outro cargo inacumulável;

VII – aposentadoria;

VIII – falecimento.

Nesse sentido, além do disposto no artigo 45, VII, da Lei Municipal Complementar nº 03/2007, o Decreto n° 1.796/GAB/PMR, mencionado pela portaria de exoneração, tida como ato coator, foi editado em observância ao decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso -TCE/MT na Resolução da Consulta nº 15/2018 – TP/ TCE-MT, que dispôs:

“(...)

PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CONDIÇÕES.
1) A aposentadoria voluntária ou compulsória de servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário em que se dê (RGPS ou RPPS), é causa de extinção do vínculo jurídico de trabalho com a Administração (vacância de cargo), consoante interpretação do § 10 do art. 37 da CF/88, não sendo possível, neste caso, a permanência do servidor no exercício do respectivo cargo, devendo o agente ser declarado em situação de inatividade.
2) Independentemente do regime previdenciário a que esteja vinculado, a aposentadoria compulsória do servidor público efetivo ocorre aos 75 anos de idade, nos termos da Lei Complementar Nacional nº 152/2015. 3) É possível o reingresso no serviço público de servidor efetivo aposentado voluntariamente, mediante a aprovação em novo concurso público ou processo seletivo, nos termos do inciso II c/c § 10 do art. 37 da CF/88, sendo que: a) para o exercício de novo cargo, emprego ou função pública, acumuláveis na atividade nos termos do inciso XVI do art. 37 da CF/88, não haverá prejuízos à percepção simultânea dos proventos da inatividade com a remuneração do novo vínculo de trabalho; b) tratando-se de cargo, emprego ou função pública não acumulável na atividade, o aposentado deverá optar pela percepção de seus proventos ou pela remuneração do novo vínculo de trabalho. 4) É possível ao servidor público efetivo aposentado voluntária ou compulsoriamente, em concomitância à inatividade, o exercício de cargo eletivo ou em comissão, podendo haver a acumulação dos proventos da aposentação com a remuneração do cargo exercido. 5) Em quaisquer das situações descritas nos itens anteriores, deve ser observada a necessidade de aplicação do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88, quando couber.

Nesse sentido, averiguando os autos, a impetrante pleiteia a sua reintegração ao cargo público e não acumulação de aposentadoria.

Contudo, como já dito, a situação fática demonstra que a apelante aposentou pelo Regime Geral de Previdência e continuou a exercer suas atividades no serviço público na função de Zeladora, o que não é admitido pela legislação.

Ademais, o acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa, inexistindo indicativo nos autos de que após a aposentadoria a impetrante participou de novo concurso público para exercer o cargo de Zeladora.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público, ainda que a inativação se dê pelo Regime Geral de Previdência Social:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”.
2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.
3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021) (Destaquei)
g.n

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa.
Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar.
Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.

3.
No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). (Destaquei)

Igualmente, o Tribunal Pleno do STF, no Tema 1.150 da Repercussão Geral 1302501 PR, discutiu a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, estabelecendo a seguinte tese e ementa:

Tese

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local,
não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se,
por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.
g.n

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1302501 PR, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2021)

Em caso similar e recente, já se manifestou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – APOSENTADORIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO -– IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1150) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Rondonândia não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF.

(N.U 1002687-11.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Outrossim, não há que se falar em ausência de prévio processo administrativo disciplinar para exoneração da recorrente, já que a matéria foi sedimentada na jurisprudência do STF no sentido de que o servidor que permanece no cargo efetivo após aposentadoria pelo RGPS, sem aprovação em novo certame, viola a regra constitucional do concurso público e a acumulação de remuneração.

Dentro desse contexto, não merece reforma da sentença recorrida, inclusive porque se assenta em entendimento do STF acerca da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023